Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711168-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: CIRIO JOSE DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou pedido de penhora sobre percentual do salário do executado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 4. No caso dos autos, não se demonstrou que a penhora de percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial, pelo contrário, pois os elementos acostados ao processo demonstram que a renda do agravado já se encontra deveras comprometida e que penhora prejudicaria sobremaneira sua subsistência e de seus dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra da impenhorabilidade do salário do devedor pode ser mitigada, desde que resguardado o mínimo existencial. Assevera que a constrição de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do recorrido, no caso concreto, se enquadraria na hipótese de flexibilização da regra da impenhorabilidade, uma vez que o devedor possuiria remuneração abastada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme evidencia o contracheque Num. 26233379, o agravado é servidor aposentado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e sua remuneração líquida é de cerca de R$ 2.690,00. Consta dos autos, ainda, boleto de reaviso de contas vencidas (Num. 26233376), e acordo entabulado com o condomínio, pelo qual o executado comprometeu-se a pagar, até novembro de 2021, prestações de R$ 424,19 (Num. 26233377 - Pág. 2) (ID 28537720 - Pág. 3). Conforme evidencia o contracheque Num. 26233379, o agravado é servidor aposentado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e sua remuneração líquida é de cerca de R$ 2.690,00. Consta dos autos, ainda, boleto de reaviso de contas vencidas (Num. 26233376), e acordo entabulado com o condomínio, pelo qual o executado comprometeu-se a pagar, até novembro de 2021, prestações de R$ 424,19 (Num. 26233377 - Pág. 2) (ID 28537720 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024